Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712249-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES, JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida na ação de embargos de terceiro n. 0704308-46.2022.8.07.0018, proposta por Roberto Márcio Nardes Mendes em desfavor de José Carlos Guarnieri Silva. Em decisão de ID 34725339, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos autos do AI 0711902-68.2022.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, o agravado Roberto Marcio Nardes Mendes noticiou a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que a estrutura do Kart Ferrari já foi destruída e removida do local, com amparo em decisão liminar deferida pelo c. STJ, que autorizou a remoção. Intimada, a agravante manifestou-se pela prejudicialidade do julgamento do agravo de instrumento (ID 37085275). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora